Tribunal: TJDFT
Processo: 0723989-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL ENTRE CONSULTAS. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA EM CADA CASO. DECISÃO REFORMADA.
1. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade.
2. Revela-se cabível a realização de nova pesquisa de valores por meio do sistema Bacenjud para satisfação da execução, quando havido transcurso de longo tempo desde a última consulta (no caso, mais de 1 ano).
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.